Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-66.2022.8.11.0107
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000552-66.2022.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAQUIM NUNES NEVES - CPF: 010.210.158-22 (RECORRENTE), HEIDI GONCALVES DA SILVA PERES BARRETO - CPF: 014.171.561-80 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ELETRIFICAÇÃO RURAL. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RESSARCIMENTO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

2.

A recorrente comprovou ter ressarcido integralmente o proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica pelos gastos com a construção e instalação da rede.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para condenar a recorrente ao reembolso de R$ 15.326,31 (quinze mil e trezentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos) corrigido monetariamente (
IGP-M
), acrescido de juros de 0,5% (
meio por cento
) a.m., a contar do efetivo desembolso e indeferir o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que ao revisar o processo administrativo, que versava sobre a incorporação da rede objeto da lide, tendo encontrado um comprovante de “
pagamento, no valor previamente ajustado com o recorrido, onde fora efetuado diretamente na conta bancária do recorrido, na data de 06/12/2019
” (sic – id. 172901822). Acosta cópia do comprovante de pagamento.

O recorrido não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimado.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023